Tribunal: CARF
Processo: 10850.722921/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722921/2019-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.280 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
DORVALINO DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722921/2019-98
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722921/2019-98

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Impugnação foi julgada improcedente pela 13a Turma da DRJ/RJO.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/01/2021 (fls. 56), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/02/2021.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722921/2019-98

Em litígio a infração referente a omissão de rendimentos.
No que tange à alegação de moléstia grave, observa-se que, para gozo dessa
isenção, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se destacar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte juntou laudo revestido de todas as
formalidades legais, razão pela qual o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 88
DF CARF MF
Original